Tribunal: TRF3
Processo: 5003317-66.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
327/608)

5003317-66.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003317-66.2023.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VANDER DE SOUZA PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

APELADO: VANDER DE SOUZA PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE DCB. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO INSS PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária, fixando termo inicial em 29/06/2022 e prazo de duração de dois anos, com condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas e honorários advocatícios.

2. A parte autora alega cerceamento de defesa e pleiteia a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou a manutenção do auxílio sem prazo certo. O INSS impugna a fixação do prazo de duração do benefício.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de complementação da prova pericial; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, a adequação do prazo de duração do auxílio por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é suficiente, sendo facultado ao magistrado indeferir a produção de provas adicionais à luz do livre convencimento motivado.

5. A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação, não caracterizada no caso, em que o laudo pericial apontou incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação.

6. A prova técnica judicial, não infirmada por elementos robustos, prevalece sobre documentos particulares.

7. As condições pessoais do segurado não demonstram impossibilidade absoluta de exercício de atividade compatível com suas limitações.

8. O auxílio por incapacidade temporária possui natureza transitória, admitindo fixação de prazo estimado de duração, com possibilidade de reavaliação administrativa.

9. A fixação de prazo de dois anos mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para período razoável, compatível com a sistemática legal.

IV. Dispositivo

10. Recurso da parte autora desprovido e recurso do INSS provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59, 60, §§ 8o a 10, 62, 101; CPC/2015, arts. 371, 480, 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.655.435, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018; TRF-3, ApCiv 0004436-82.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, DJe 08.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003317-66.2023.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VANDER DE SOUZA PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

APELADO: VANDER DE SOUZA PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas em ação previdenciária objetivando a concessão de benefício por incapacidade, com pedido de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio-doença, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/1991.

A r. sentença (ID 276348842, f. 33-38) julgou o pedido inicial parcialmente procedente para: (1) condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de auxílio-doença, no valor equivalente a 91% do salário de benefício, nos termos do art. 61 da Lei 8.213/91; (2) fixar o termo inicial do benefício em 29/06/2022, data indicada pelo perito judicial como início da incapacidade; (3) estabelecer o termo final do benefício em 04/09/2024, correspondente a dois anos após a realização da perícia médica; (4) determinar a implantação do benefício no prazo de 10 dias, mediante concessão de tutela antecipada; (5) condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir de então, pela taxa Selic, bem como juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança até a vigência da EC 113/2021; (6) condenar a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ, além das custas processuais; e (7) dispensar o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

Apelou a parte autora (ID 276348842, f. 42-53), sustentando, em síntese: (1) a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da não apreciação de quesitos complementares formulados após a perícia, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para complementação da prova técnica; (2) no mérito, que a incapacidade reconhecida não é parcial, mas total e permanente, devendo ser concedido o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente; (3) a inaplicabilidade da conclusão pericial como elemento vinculante, à luz do art. 479 do CPC, devendo o julgador considerar o conjunto probatório e as condições pessoais do segurado; e (4) subsidiariamente, a manutenção do auxílio-doença sem fixação de prazo certo, até a efetiva reabilitação, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91.

Apelou também o INSS (ID 276348842, f. 65-69), sustentando, em suma: (1) a inadequação da fixação da data de cessação do benefício (DCB) em dois anos, por se tratar de prazo excessivo; (2) a necessidade de observância do caráter temporário dos benefícios por incapacidade, com submissão do segurado a reavaliações periódicas, nos termos dos arts. 60, §§ 9o e 10, e 101 da Lei 8.213/91; e (3) a fixação da DCB em prazo razoável inferior, com possibilidade de prorrogação mediante requerimento administrativo, a fim de evitar pagamento indevido e assegurar o controle administrativo do benefício.

Houve contrarrazões da parte autora (ID 276348842, f. 72-75).

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

A preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo autor não tem pertinência e deve ser afastada.

A perícia foi realizada por profissional habilitado, equidistante das partes, e de confiança do Juízo. O laudo médico encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado a história clínica, os exames apresentados e o exame físico realizado, respondendo de forma clara e objetiva aos quesitos formulados.

A suplementação das informações do laudo técnico não constitui direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do magistrado, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, no mesmo sentido do previsto no artigo 480 do Código de Processo Civil. No caso, o conjunto probatório mostrou-se suficiente à formação do convencimento judicial.

A mera discordância da parte quanto às conclusões do expert, ou a pretensão de obter resposta diversa daquela já apresentada, não configura, por si só, fundamento idôneo para a reabertura da instrução probatória ou para a determinação de esclarecimentos adicionais.

Como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento e a necessidade-oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (artigo 371, do Código de Processo Civil), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

Dessa forma, dentro do chamado “livre convencimento motivado”, cabe ao juiz determinar a realização das provas necessárias à instrução do feito e, tendo sido possível ao magistrado a quo formar seu convencimento através dos documentos juntados na inicial, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, destaco precedentes do C. STJ e do E. TRF da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVAS OBTIDAS EM CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. UTILIZAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. Ciente disso, assevera-se que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base no livre convencimento motivado, pode deferir ou indeferir a produção de provas que julgar necessárias ou impertinentes, a depender da situação fática dos autos. Sendo assim, a alteração da conclusão alcançada pela Corte de origem demanda reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo Interno não provido.

(STJ, 2a Turma, AIRESP no 1.655.435, DJe 17/12/2018, Rel. Min. Herman Benjamin, grifei).

PREVIDENCIÁRIO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CÓDIGO 2.5.3 DO ANEXO II DO DECRETO No 83.080/79. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ANTECIPADA.

I- Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo fato de ter sido indeferido o pedido de produção de prova pericial e testemunhal, tendo em vista que, in casu, os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do feito, sendo desnecessárias outras providências. Cumpre ressaltar ainda que, em face do princípio do poder de livre convencimento motivado do juiz quanto à apreciação das provas, pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório, concluir pela dispensa de outras provas.

(TRF-3, 8a Turma, Ap.Civ. no 0004436-82.2005.4.03.6183, DJe 08/03/2017, Rel. Des. Fed. NEWTON DE LUCCA, grifei).

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária se encontra regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Além de incapacidade para o trabalho, é necessário reunir outros dois requisitos: qualidade de segurado e carência, dispensada esta última na hipótese do artigo 26, II, da lei de benefícios, em relação às doenças mencionadas na Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade para o trabalho exigido: para a concessão de auxílio basta a comprovação de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual do segurado, enquanto para a obtenção do benefício de aposentadoria é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade.

Desse modo, comprovada a qualidade de segurado e a carência, aquele que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por período superior a 15 (quinze) dias pode requerer benefício por incapacidade.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e pessoal, dentre outros, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno à atividade laborativa.

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/91 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Por fim, a análise judicial deve se ater aos requerimentos administrativos efetuados antes do ajuizamento da ação, a fim de constatar a regularidade ou não do indeferimento do pleito do segurado.

No caso dos autos, o laudo pericial judicial (ID 276348841, f. 94-97 e ID 276348842, f. 1-10) concluiu que a parte autora é portadora de múltiplas patologias, de natureza degenerativa, que acarretam incapacidade laborativa parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação para atividades que não demandem esforço físico relevante.

Não há, nos autos, elementos probatórios aptos a infirmar as conclusões do perito judicial, cuja atuação se pautou em critérios técnicos, com base na anamnese, exame físico e documentos médicos apresentados.

As alegações da parte autora, fundadas em documentos particulares e em tese de “invalidez social”, não se mostram suficientes para afastar a prova técnica judicial, sobretudo quando não evidenciam, de forma robusta, incapacidade total e permanente.

Ademais, embora devam ser consideradas as condições pessoais do segurado, não restou comprovado que tais circunstâncias, por si sós, inviabilizem toda e qualquer atividade laborativa compatível com suas limitações.

Diante desse contexto, correta a sentença ao reconhecer o direito ao auxílio-doença, e não à aposentadoria por incapacidade permanente.

Passa-se à análise da duração do benefício.

Quanto ao prazo de duração, nos termos dos artigos 101 da Lei n. 8.213/1991 e 71 da Lei n. 8.212/91, o benefício de auxílio-doença tem caráter temporário, de modo que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições laborais do segurado.

A Lei n. 8.213/91 estabelece que o ato de concessão do benefício deve, sempre que possível, fixar prazo estimado de duração (§ 8o do art. 60), prevendo, inclusive, a possibilidade de prorrogação mediante requerimento do segurado (§ 9o), bem como a convocação para reavaliação a qualquer tempo (§ 10).

No caso concreto, o perito não estimou data possível para o fim da incapacidade.

Nessas circunstâncias, é razoável a fixação da data de cessação do benefício (DCB) em prazo determinado, em observância ao caráter temporário da prestação e à sistemática legal vigente.

Contudo, a fixação em 2 (dois) anos revela-se excessiva, por restringir indevidamente a possibilidade de reavaliação administrativa periódica e por não se harmonizar com a dinâmica própria dos benefícios por incapacidade.

O art. 62 da Lei n. 8.213/91 impõe a reabilitação profissional apenas ao segurado insuscetível de recuperação para a atividade habitual, hipótese não verificada no caso, em que há possibilidade de readaptação.

Assim, a fixação de prazo mais curto atende melhor à natureza do benefício, sem prejuízo da possibilidade de prorrogação administrativa, caso persista a incapacidade.

Logo, impõe-se a reforma parcial da sentença para fixar a DCB em 120 (cento e vinte) dias, contados na forma legal, facultando-se ao segurado requerer prorrogação perante o INSS, nos termos da legislação de regência.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e dou provimento à apelação do INSS, para reformar a sentença apenas quanto ao prazo de duração do benefício, fixando a data de cessação (DCB) em 120 (cento e vinte) dias, mantidos, no mais, os seus termos.

Honorários advocatícios, a cargo do INSS, mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, excluídas as vincendas, nos termos da Súmula no 111 do STJ e em conformidade com o decidido no Tema 1105 do STJ.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE DCB. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO INSS PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária, fixando termo inicial em 29/06/2022 e prazo de duração de dois anos, com condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas e honorários advocatícios.

2. A parte autora alega cerceamento de defesa e pleiteia a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou a manutenção do auxílio sem prazo certo. O INSS impugna a fixação do prazo de duração do benefício.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de complementação da prova pericial; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, a adequação do prazo de duração do auxílio por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é suficiente, sendo facultado ao magistrado indeferir a produção de provas adicionais à luz do livre convencimento motivado.

5. A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação, não caracterizada no caso, em que o laudo pericial apontou incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação.

6. A prova técnica judicial, não infirmada por elementos robustos, prevalece sobre documentos particulares.

7. As condições pessoais do segurado não demonstram impossibilidade absoluta de exercício de atividade compatível com suas limitações.

8. O auxílio por incapacidade temporária possui natureza transitória, admitindo fixação de prazo estimado de duração, com possibilidade de reavaliação administrativa.

9. A fixação de prazo de dois anos mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para período razoável, compatível com a sistemática legal.

IV. Dispositivo

10. Recurso da parte autora desprovido e recurso do INSS provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59, 60, §§ 8o a 10, 62, 101; CPC/2015, arts. 371, 480, 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.655.435, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018; TRF-3, ApCiv 0004436-82.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, DJe 08.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora e deu provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão